Tribunal: TJBA
Processo: 0529704-61.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529704-61.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ANDRE LUIZ SILVA ALVES

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Embargos de declaração. Omissão reconhecida pelo
STJ
. Necessidade de manifestação expressa sobre o nexo causal. Seguro dpvat. Invalidez permanente parcial. Prova pericial confirmando a relação entre o acidente e as lesões. Ausência de erro material ou contradição que justifique a modificação do julgado. Embargos acolhidos parcialmente, sem alteração do mérito.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
0529704-61.2015.8.05.0001

.EDCiv

em que figuram como embargante,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

e outros.

e outros
; e embargado,

ANDRÉ LUIZ SILVA ALVES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher
em parte
os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.